Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTACAMENTO IMEDIATO EM FAVOR DE ADVOGADO CONTRATADO PELA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Carecendo a parte agravante de interesse processual em relação à pretensão de concessão de tutela recursal provisória, visando suspender a tramitação do cumprimento de sentença, o agravo de instrumento não deve ser conhecido apenas parcialmente.
2. Nos termos do § 4o do artigo 22 do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
3. De acordo com a Súmula Vinculante 47, [O]s honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
4. A exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais decorre de acordo de vontade entabulado entre a parte exequente e seu advogado, e não tem origem no título executivo judicial, de modo que a reserva de verba para o seu pagamento somente é possível por ocasião da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.